Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701488-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JEFFERSON AUGUSTO DA ENCARNACAO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o agravante a promover a renovação da CNH do recorrido. Em resumo, sustenta o recorrente que o agravado não poderá renovar a sua CNH por que cometera infração gravíssima em 09/11/2019, enquanto estava no período de sua “permissão para dirigir”. Assinala que a medida concedida esgota o objeto da ação, de modo que encontra óbice legal em face da Fazenda Pública. Consigna que não restou configurada a plausibilidade do direito invocado pelo autor para amparar a tutela deferida, pois não há inequívoca verossimilhança de que não recebera a notificação da autuação e da aplicação da penalidade pela infração do at. 184, inciso III, CTB, em tempo de indicar o real condutor do veículo. Além disso, não há o alegado risco de dano, pois a CNH do recorrido está vencida desde dezembro de 2019 e somente em setembro de 2020 buscou a tutela jurisdicional, presumindo que não necessitava dirigir veículos durante esse tempo todo. Pede liminar para sustar os efeitos da medida concedida. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito sustentado pelo agravante para sustar os efeitos da medida ora impugnada. Os elementos do processo, em verdade, contrariam a afirmação do autor de que não recebeu a notificação da autuação e, por isso, não fez a indicação do efetivo condutor do veículo. Conforme indica o documento de ID 72005689 – processo de origem 0736416-08.2020.8.07.0016 expedido pelo Detran (DETALHAMENTO DA MULTA), a multa tinha o vencimento em 12/03/2020 e foi paga, o que leva a presumir que o agravado recebeu a notificação. Indica também o mesmo documento que a notificação da autuação foi feita em 25/11/2019 e da aplicação da multa em 27/01/2020, de modo que, em princípio, deve-se privilegiar as informações aí contidas ante a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, as quais só podem ser afastadas com o exaurimento da cognição e a ampla produção de provas. Ainda que se possa por meio judicial, indicar, após o prazo previsto no artigo 257 § 7o do CTB, o efetivo condutor do veículo que cometeu a infração, a medida deve estar respalda em provas inequívocas de que outro senão o proprietário do veículo foi o infrator, sem as quais não se mostra possível obter a tutela jurisdicional nesse sentido, e no caso, não há, nesse momento, elementos suficientes para se afirmar isso. De outra parte, também não vislumbro o alegado risco de dano irreparável que justificou a medida ora impugnada, pois não há evidências de que o retardamento da renovação da CNH para quando ultimado o processo possa acarretar algum prejuízo ao recorrido, mesmo por que a sua CNH estava vencida há 9 meses antes do ajuizamento da demanda, o que leva a presumir que não necessita tanto dirigir veículos, e não há qualquer evidência de que precisa a habilitação para exercer sua atividade profissional. Ademais, é vedada a concessão de medida em face da Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, como no caso concreto (art. 1o § 3o Lei 8.437/1992). ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para sustar os efeitos da tutela de urgência concedida na origem. Oficie-se ao juízo de origem. Solicitem-se informações, se houve o exercício de retratação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito